Tribunal: TJES
Processo: 5000304-08.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-08.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DANUSA XAVIER PIMENTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000304-08.2023.8.08.0066

RECTE.: BANCO BMG SA

RECDO.:
DANUSA XAVIER PIMENTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. SERVIÇO UTILIZADO REPETIDAS VEZES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

Tese da parte autora

A autora alega que, ao analisar seu extrato de empréstimos consignados e histórico de crédito, constatou a existência de um contrato de Cartão de Crédito RMC, registrado sob o número 17706831 e supostamente firmado em 09/07/2022. No entanto, afirma nunca ter recebido, utilizado ou solicitado tal cartão de crédito ou reserva de margem para essa finalidade. Desde o início dos descontos até o ajuizamento da ação, valores foram retidos irregularmente em seu benefício de pensão por morte, sem sua autorização ou conhecimento.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
13612423
,
reiterando
os termos da exordial, pleiteando
pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
13612416
), alegando
que o contrato é legal e
regular
, inexistindo fraude que justifique sua anulação. Aduz a inexistência de danos morais a serem indenizados, bem como a impossibilidade de devolver os valores descontados da autora, sobretudo em dobro. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela minoração da condenação por danos morais e pela compensação do valor depositado em favor da autora.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 13612404
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, para
CONDENAR
o réu
BANCO BMG SA
a pagar a autora
DANUSA XAVIER PIMENTA
, nos seguintes termos
:
a) CONDENAR
o requerido à restituição

do valor de R$ 2.570,00,
já em dobro
, em razão do contrato de empréstimo consignado,
com correção (INPC/IBGE) desde o pagamento indevido (evento danoso), e juros de 1% ao mês a partir da citação
;
b)

DECLARAR
a inexistência do contrato de Cartão RMC n° 17706831,

e a inexistência de débito da autora perante o requerido;
c) CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção (INPC/IBGE) da data do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

CONFIRMO
a tutela antecipada deferida ao
ID 27046528
.
DETERMINO que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS
para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos aos empréstimos consignados diretamente no benefício previdenciário da parte autora - (NB 184.609.607-0, CPF 057.927.437-38).
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

De início, importa dizer que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem ser inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas à respeito da modalidade contratada, o que, todavia, não acontece no presente caso.

Outrossim, ainda que a parte autora afirme que não tenha contratado cartão de crédito consignado junto ao banco, a prova constante nos autos, em especial as faturas juntadas à contestação, demonstram o contrário; isto porque a recorrente comprova que houve a efetiva utilização do plástico, por parte da autora, nos estabelecimentos “Dois Amigos”, “Posto Vila Nova”, “Jaci Paiva”, “MP Inprint”, e “Janadir Onofre”, como se comprova a partir das faturas apresentadas pela recorrente em sede de contestação (ID. 13610876).

Saliento que há comprovação nos autos de transferência dos valores solicitados para a conta bancária da ora recorrente e também da celebração do referido contrato, com a presença de assinatura eletrônica da parte autora, conforme se verifica nos IDs. 13610877 e 13610879.

Dessa forma, mesmo que a recorrente não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, esta passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, posto que sabia muito bem que estava utilizando o cartão na função de crédito e que deveria pagar as faturas em sua integralidade, sob pena de incidência dos encargos contratuais. Ora, é evidente que a autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Diante do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Neste ínterim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)